Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012467-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIETA DA SILVA - CPF: 622.457.401-49 (RECORRENTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO PELA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Proposta de adesão referente ao Cartão Lojas Americanas VISA INTL juntada em fase recursal. Analisar os documentos colacionados nas razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95. Documento não analisado.

Reclamante reconheceu nas contrarrazões ao recurso inominado a relação contratual, sustentando o adimplemento das faturas.

Reconhecido o vínculo contratual pela recorrida, cabia a parte comprovar o adimplemento das faturas, especialmente do valor negativado, datado de 16/11/2020, ônus do qual não se desincumbiu, conforme disposto no art. 373, I do CPC, pois ausente nos autos prova da quitação da dívida.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou o banco reclamado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que o Banco Reclamado não comprovou a relação jurídica entre as partes capaz de ensejar a inscrição do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente requer, preliminarmente, a juntada, em grau recursal, de termo de
Proposta de Adesão
assinado e alega a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, a recorrida afirma que não nega a existência de relação contratual entre as partes, mas que desconhece o débito discutido, ao argumento de que sempre quitou as faturas emitidas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, na Proposta de Adesão apresentada no recurso inominado.

Inicialmente, ressalte-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, Termo de adesão assinado e cópia de documentos pessoais da reclamante para análise do Juízo. A apresentação de provas em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Assim, considerando a impossibilidade de análise dos documentos acostados ao recurso inominado, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Preliminar rejeitada.

- DO MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

In casu,
a reclamante propôs a presente ação alegando na petição inicial que
“desconhece a referida dívida, uma vez que, não possui qualquer relação jurídica com a reclamada nem tão pouco manteve tal relação”
(Id. 96718491).

O Banco Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de cartão de crédito do Banco Bradesco, não adimplindo suas obrigações, entretanto, durante a instrução processual não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

A esse respeito, frise-se que o banco recorrente sustenta a existência de relação contratual entre as partes, informando em grau recursal que a reclamante realizava pagamentos das faturas, contudo, a partir de 09/10/2020 não foram mais localizados os pagamentos, sendo inserido em cada vencimento da fatura o saldo anterior remanescente, acrescido de encargos/multa.

Chamada a apresentar contrarrazões, a reclamante afirma que
“em nenhum momento a Recorrida negou a relação contratual com a Reclamada, pelo contrário, esta relação é confirmada, o que está se discutindo é a inclusão perante os órgãos de proteção ao crédito”
(Id. 96720966).

Sustenta que efetuou o pagamento das faturas ao longo dos anos, assim, a inscrição do seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito é indevida, pois o montante foi devidamente quitado.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, em sede de contrarrazões, a reclamante/recorrida reconheceu o vínculo contratual, ressaltando ter questionado a sua inscrição em órgão de proteção ao crédito, vez que teria quitado todas as faturas.

Desse modo, a sentença deve ser reformada, posto que, reconhecido o vínculo contratual pela recorrida, cabia a parte comprovar o adimplemento das faturas, especialmente, a fatura correspondente ao valor negativado datado de 16/11/2020, ônus do qual não se desincumbiu, conforme disposto no art. 373, I do CPC, pois ausente nos autos prova da quitação da dívida.

Reconhecido o vínculo contratual, tem-se que a inscrição negativa se deu em exercício regular do direito da empresa recorrente, uma vez que não demonstrado o adimplemento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021